Tribunal: TJDFT
Processo: 0750432-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0750432-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. L. C. D. O. F. REPRESENTANTE LEGAL: WENDELL CLEMENTE DE OLIVEIRA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por M. L. C. D. O. F. contra decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos de ação de conhecimento em face da AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. O juiz indeferiu o pedido de tutela de urgência que consistia em compelir a ré a afastar o reajuste anual (sinistralidade e VCMH) aplicado desde 2024 e a substituir o índice aplicado pelo autorizado pela ANS para os contratos individuais com redução da mensalidade de R$ 1.260,86 para R$1.078,05 (ID 216809430, autos originários). Em suas razões (ID 66638075), a agravante sustenta que: 1) o contrato do plano de saúde da Amil Assistência Médica Internacional-LTDA, vigente desde 15/08/2019, sofreu aumentos abusivos nas mensalidades; 2) “o reajuste é com base na suposta sinistralidade e na Variação de Custos Médico Hospitalares (VCMH) do grupo de beneficiários; mas sem qualquer prova atuarial dos sinistros alegados.”; 3) o reajuste no ano de 2024 corresponde a aumento de 21,95% da mensalidade e, somado ao reajuste de 2023, o percentual é de 39,90%, o que torna o pagamento extremamente oneroso à família; 4) o reajuste em alto percentual sem demonstração efetiva dos parâmetros para incremento da sinistralidade é abusivo; 5) é uma criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e realiza tratamento multiprofissional, além aplicações trimestrais do medicamento Triptorrelina. Requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para afastar os reajustes anuais (sinistralidade e VCMH) aplicados em 2024 e substituí-los pelo índice autorizado pela ANS. No mérito, o provimento do recurso nos termos expostos. Sem preparo, diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça na origem. Antecipação da tutela recursal indeferida (ID 66782075). Contrarrazões apresentadas pela agravada QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. (ID 67526990). É o relatório. Analiso, de ofício, a necessidade de tramitação do processo em segredo de justiça. A Constituição Federal estabelece - como regra - a ampla publicidade dos processos judiciais. Dispõe o art. 5o, inciso LX, que "a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem." – grifou-se Na mesma linha, o art. 189 do Código de Processo Civil-CPC dispõe: “Os atos processuais são públicos. Tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que dizem respeito a casamento, filiação, separação dos cônjuges, conversão desta em divórcio, alimentos e guarda de menores; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade (...)” – grifou-se Ainda no âmbito infraconstitucional, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069) também trata da matéria. A preocupação não se limita aos processos judiciais O art. 143 protege, de modo amplo, direitos da personalidade da criança e do adolescente (imagem e privacidade): “Art. 143. Preservar-se-á o sigilo a fim de proteger a imagem da criança e do adolescente, a fim de evitar sua exposição a situações constrangedoras ou que possam lhes trazer consequências futuras, garantindo-se assim, a proteção integral de sua privacidade e identidade nos processos judiciais ou administrativos.” – grifou-se Como se vê, ao lado da importância da publicidade dos atos processuais, a preocupação paralela com a tutela de direitos da personalidade como privacidade, intimidade, dados pessoais, honra etc. Aliás, os direitos da personalidade, na medida em que são projeções da dignidade da pessoa humana, possuem proteção direta e autônoma – não necessariamente vinculada a questões processuais. Destaque-se inicialmente a redação do art. 5o, X, da Constituição Federal: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. Em fevereiro de 2022, foi promulgada a Emenda Constitucional que acrescentou o inciso LXXIX ao rol constitucional de direitos e garantias fundamentais a proteção de dados pessoais: “é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais.” A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei 13.709/18, disciplina o tratamento de dados pessoais para, entre outros fundamentos, proteger a privacidade (intimidade) das pessoas naturais. A norma confere especial proteção ao dado pessoal sensível que, de acordo com o art. 5o, II, é definido como “dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;” – grifou-se O cenário normativo brasileiro realiza proteção simultânea à publicidade do processo e aos direitos da personalidade (imagem, privacidade, intimidade, honra, proteção de dados pessoais etc.). Invariavelmente, a publicidade dos processos judiciais se coloca em tensão com direitos da personalidade. Há que se encontrar, com base na ponderação e proporcionalidade, equilíbrio, preservação do núcleo essencial dos direitos em jogo. Com esse propósito, cumpre inicialmente afastar interpretação literal do disposto no art. 189, III do CPC, particularmente do sentido do termo “intimidade”. Primeiro, porque são antigas as controvérsias em torno da delimitação do direito à intimidade; o seu conceito se confunde e se aproxima do direito à privacidade. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais-LGPD (Lei 13.709/18), ao utilizar variedade terminológica (arts. 1o, 2o), não contribui para o debate conceitual Segundo porque a nova dimensão constitucional da proteção de dados pessoais enseja ampliação da proteção dos direitos da personalidade que, aliás, decorrem da cláusula geral da tutela da dignidade da pessoa humana (art.1o, III) De qualquer modo, independente da terminologia, a Lei destaca a necessidade de proteção diferenciada ao dado sensível que, de acordo com o art. 5o II é relativo à “origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural; Os processos judiciais que tratem sobre a relação do requerente com seu plano de saúde podem expor, com detalhes, a condição de saúde do autor da ação. Por vezes, a descrição do diagnóstico é completa, com histórico, relatórios médicos, exames e procedimentos já realizados. Na verdade, apesar do debate conceitual, não se discute que as doenças humanas refletem informações íntimas, sensíveis que não devem ser publicizadas. Na hipótese, cuida-se de processo no qual se discute a conduta de plano de saúde, que alterou o equilíbrio financeiro do contrato. Há nos autos documentação que descreve com detalhes o estado de saúde da autora, que é menor de idade. Dessa forma, resta evidente a necessidade de proteção a dado pessoal sensível inerente a sua condição atual. Com essas considerações e com base no art. 189, III, do CPC, intime-se a agravante, M.L.C.D.O.F para, no prazo de 05 dias, se manifestar quanto ao decreto do sigilo (segredo) do processo judicial (primeiro e segundo graus). Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator